Tribunal: TJSP
Processo: 2109907-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000377580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109907-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ELISA
GABELLINI CAIS, são agravados CAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA, ELIANA GABELLINI CAIS, ELISETE GABELLINI CAIS e GENNY
GABELLINI CAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Declara voto divergente o
2o juiz, Des. Azuma Nishi., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23854
Agravo de Instrumento no 2109907-12.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto (1a Vara Cível)
Juiz(a): Francisco Camara Marques Pereira
Agravante: Elisa Gabellini Cais
Agravados: Cais Empreendimentos Imobiliarios Ltda, Eliana Gabellini Cais,
Elisete Gabellini Cais e Genny Gabellini Cais
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
DE
SOCIEDADE
C/C
APURAÇÃO
DE
HAVERES.
ANTECIPAÇÃO DE HAVERES. LIMINAR. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 646/647 originais (copiada às pp. 86/87), mantida pela r. decisão copiada às pp.
91/92 (fls. 689/690 originais, em apreciação de embargos de declaração), que, nos autos
de “ação de dissolução de sociedade c/c apuração de haveres” ajuizada pela ora
agravante contra os agravados (Cais Empreendimentos Imobiliários Ltda., Eliana
Gabellini Cais, Elisete Gabellini Cais e Genny Gabellini Cais), negou a liminar
pleiteada pela agravante, nos seguintes termos:
“Vistos, etc.
Elisa Gabellini Cais ajuizou a presente ação de dissolução de
sociedade c/c apuração de haveres contra a empresa ré e suas demais
sócias, buscando, por meio das petições entranhadas a págs. 87/98 e
640/642, que lhe seja concedida a antecipação da tutela, inaudita
altera pars, para determinar que a empresa ré pague a ela
mensalmente, a título de adiantamento de haveres de natureza
alimentar, o valor de R$30.000,00, sob pena de multa diária.
Entende que seu pedido se justifica, pelo fato de que o valor a que
faria jus, com relação à empresa da qual pretende se retirar, já se
encontra consolidado, sendo certo, bem como pelo fato de que estaria
necessitando desta quantia para fazer frente a suas despesas mensais
obrigatórias.
Para que se conceda a tutela de forma antecipada, deve exsurgir de
forma clara e precisa nos autos a urgência da medida, a probabilidade
do direto invocado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do
processo, caso não seja ela concedida.
Não é o que se nos apresenta nos autos, na medida em que facilmente
podemos verificar que o patrimônio inventariado não é de pouca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monta e nem tampouco desprezível, consistente em significativa
quantia em dinheiro, além de vários bens móveis e imóveis e uma
empresa.
Além disto, não escapou aos olhos deste Juízo, o fato de que nos
autos do inventário o magistrado assim se manifestou sobre a
questão das rendas geradas pelos bens: como os rendimentos dos
bens do espólio também integram o monte mor, defiro o pleito de
intimação das imobiliárias e dos locatários indicados na petição de
fls. 297/299 e nos documentos de fls. 300/304, para que passem a
efetuar o pagamento dos alugueis em favor do Espólio de Nagib
Cais, em conta judicial a ser aberta no Banco do Brasil S/A, agencia
do Fórum local, à ordem e disposição deste Juízo " (pág; 450).
Ora, se houve determinação naqueles autos para que todas as
rendas auferidas pelo monte mor, sejam depositadas em conta
judicial à disposição do Juízo do inventário, bastaria à autora
pleitear àquele Juízo a liberação de sua "cota parte", a fim de que
possa fazer frente às suas despesas ordinárias.
Face o exposto, indefiro a tutela antecipada, por não vislumbrar no
presente momento os requisitos legais para sua concessão.
Determino às rés, entretanto, que no prazo de dez dias se
manifestem sobre o cumprimento do decidido a págs. 450, no
trecho que se encontra acima transcrito, esclarecendo ainda se os
herdeiros estão percebendo, dentro do seu quinhão, os eventuais
rendimentos gerados pelos bens inventariados.
Deverão esclarecer no mesmo prazo, ainda, inclusive comprovando
documentalmente nestes autos, se a questão atinente à partilha em
tramite perante a Vara Especializada, não se encontra paralisada,
por desídia da inventariante nomeada, tal como argumenta a
autora.
Sem prejuízo do acima, deverá a autora esclarecer se já
providenciou junto à Jucesp a transferência das cotas sociais
relativas à empresa "Cais Empreendimentos Imobiliários Ltda."
e, em caso negativo, justificar a razão da inércia.
Por fim, esclareçam as partes se pretendem a produção de alguma
outra prova, justificando sua pertinência e relevância, no prazo
comum de dez dias, sob pena de preclusão, consignando que, em caso
negativo, devem os autos tornarem conclusos para sentença.
Int.” (destacou-se)
Na r. decisão de fls. 689/690 originais que apreciou os embargos
de declaração opostos pela ora agravante, acrescentou o Magistrado de origem, ainda,
que:
“VISTOS.
(...)
Embora a autora postule os efeitos infringentes aos presentes
embargos, em razão do acórdão proferido nos autos do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento, pertinente à ação de inventário, no qual fora dado
provimento ao recurso para determinar a suspensão dos depósitos em
juízo dos valores referentes aos aluguéis dos imóveis inventariados,
fundamentando, desta forma, o pedido de concessão da tutela como
fim de compelir as rés ao pagamento do valor mensal de R$
30.000,00, consigno que esta não é a única objeção a concessão da
medida ora pleiteada, haja vista que seu indeferimento se deu em
virtude da ausência dos pressupostos legais e da necessidade de
apuração contábil, uma vez que os haveres são controversos.
Outrossim, as demais herdeiras em sede de contestação,
questionam a proporção das cotas patrimoniais sobre as quais
teria a autora direito, além de juntarem vasta documentação com a
finalidade de comprovar a inviabilidade financeira da empresa ré
para o pagamento do adiantamento dos haveres, tendo em vista os
resultados negativos demonstrados pelo Balanço Patrimonial, além de
se tratar de matéria pendente de análise nos autos da partilha dos
bens inventariados.
Isto posto REJEITO estes embargos declaratórios, para manter a
decisão tal como lançada.
No mais, defiro a produção da prova oral, face à sua necessidade e
utilidade para o deslinde da quizília. Para realizá-la, designo o
próximo dia 26 de junho de 2019, às 15h30min, à qual as partes
deverão comparecer pessoalmente e acompanhadas por seus
procuradores.
Concedo às partes o prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da
intimação da presente, a fim de que protocolem os róis de
testemunhas, sob pena de preclusão, competindo aos seus respectivos
patronos promoverem as intimações das testemunhas, nos termos do
art. 455 do CPC, ressalvados os casos de beneficiários da gratuidade
judiciária e de intimação para depoimento pessoal, que serão
processados pela Serventia.
Outrossim, caberá ao respectivo patrono juntar aos autos
comprovante da intimação das testemunhas, com antecedência de
pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, bem como promover o
recolhimento das custas necessárias ao depoimento pessoal, se o caso,
sob as penas da lei.
Intimem-se.” (destacou-se)
A agravante requer, em suma, a reforma da r. decisão para que:
a) seja determinado o pagamento do valor de R$ 30.000,00 em espécie, mensais, para a
agravante, sob a rubrica de antecipação de recebíveis, a ser compensada no final, sob
pena de multa diária a arbitrar; ou, alternativamente, b) seja deferido o pagamento de
valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, sob as mesmas rubrica e
pena acima; ou, ainda, c) seja deferida a antecipação de haveres na forma de dação em
pagamento de patrimônio até o limite de dois milhões de reais, de livre escolha da
agravante (que atualmente representa, estimativamente, menos do que 20% de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participação na sociedade, segundo a palavra manuscrita da agravada Eliana, vide fls. 46
dos autos de origem), mediante oferta de três avaliações de imobiliárias idôneas para o
momento atual; d) no caso de deferimento das hipóteses “a” ou “b”, seja autorizada à
sociedade a alienação de patrimônio, mediante prestação de contas nos autos principais,
limitado ao valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); ou, por fim, e) para que
seja deferida a antecipação dos haveres por qualquer outra forma se entenda cabível
para garantir a adequada sobrevivência da agravante, segundo as peculiaridades do caso
concreto.
Recurso processado, sem a concessão do pretendido efeito ativo
(pp. 662/665).
Petição da agravante, opondo-se ao julgamento virtual do
recurso (pp. 669/670).
Contraminuta apresentada por Elisete Gabellini Cais às pp.
672/681, com documentos às pp. 682/692.
Contraminuta
apresentada
por
Cais
Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Genny Gabellini Cais e Eliana Gabellini Cais às pp. 694/705.
Informações prestadas pelo MM. Juízo de origem às pp.
708/719.
Petição da agravante às pp. 721/722, com documentos às pp.
723/724.
É o relatório.
I) Em que pesem as alegações da agravante, é o caso de
manutenção da r. decisão agravada.
II) Quanto ao inventário dos bens deixados pelo pai da
agravante, Sr. Nagib Cais (processo n.o 1028356-66.2016.8.26.0506), falecido em
16/03/2016, foi autorizada, em 27/02/2019, a expedição de alvará à JUCESP para a
transferência das quotas sociais da empresa Cais Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
nos seguintes percentuais: 35,66% em favor da viúva Genny; e 21,4467% em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cada uma das filhas herdeiras, dentre elas, a ora agravante (11,886% da herança e 9,56%
das quotas sociais já registradas em seu nome), segundo consta de fls. 1.124 daqueles
autos;
III) Entretanto, não há neste momento nenhuma estimativa
inequívoca dos valores relativos aos haveres cabentes à agravante, sendo que a questão
é objeto de grande controvérsia entre as partes, como também já assinalou o MM. Juízo
de origem, defendendo as agravadas, inclusive, a ausência de liquidez financeira da
empresa Cais Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a existência de dívidas que ainda
precisam de apuração, sendo relevante destacar que a relação de bens constante de fls.
46/50 originais, realizada sem respaldo técnico, ainda que pela agravada Eliana, mostra,
ao que parece, apenas uma previsão de valores que podem ser obtidos e distribuídos
entre os sócios com a venda dos imóveis que compõe o ativo da empresa em questão,
não se tratando de valores imediatamente disponíveis.
Além disso, sequer consta que já tenha sido decretada a
dissolução da sociedade e não há elementos que permitam averiguar as retiradas que
estejam sendo feitas pelas agravadas, sendo que os valores pretendidos pela agravante
tratam-se, como já dito, de mera especulação, não estando, desde logo, demonstrado o
alegado valor “incontroverso” a que teria direito como sócia ou ex-sócia.
IV) Ademais, como bem ressaltou o MM. Juízo de origem, até
mesmo diante da alegação de situação de penúria pela agravante, há o risco de
irreversibilidade da medida, caso concedida a liminar nos moldes pretendidos, com a
eventual conclusão, ao final, pelo recebimento de adiantamentos em valor superior ao
que lhe seria devido a título de haveres.
V) Por fim, os haveres já estão em fase de apuração na origem,
tendo sido designada a realização de perícia para a avaliação contábil e imobiliária, com
a aceitação do encargo em 17/10/2019 pela Laspro Consultores Ltda., segundo consta
de fls. 1.075/1.077 originais, de forma que nada obsta a reanálise do pedido pelo MM.
Juízo de origem diante de mais elementos de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VI) Portanto, ausentes no momento os requisitos do art. 300 do
CPC/2015, é o caso de manutenção da r. decisão recorrida.
VII) Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a. CÂMARA RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO INTERNO No: 2109907-12.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (1a VC)
JUIZ : FRANCISCO CÂMARA MARQUES PEREIRA
AGTE. : ELISA GABELLINI CAIS
AGDOS. : CAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Voto no 10202
1. Com o devido respeito, ouso divergir da
posição do eminente relator, DES. ALEXANDRE LAZZARINI, tomando a
liberdade de adotar o relatório constante de seu voto.
2. Por ocasião da apreciação do AGRAVO
INTERNO No: 2109907-12.2019.8.26.0000.50000, contra despacho do eminente
relator, que negou o pedido de tutela de urgência de concessão do efeito
ativo ao agravo de instrumento em tramitação, nos autos de “AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES” ajuizada pela ora
agravante contra os agravados, manifestei-me de acordo com o pleito da
agravante, conforme conta de acórdão de minha relatoria designada,
conforme consta das fls. 217-223.
3. Mantenho a minha posição então
manifestada, sendo pelo provimento do agravo, de forma a confirmar a tutela
de urgência antes deferida, pois presentes, a meu ver, os requisitos para a
antecipação de haveres, cumprindo os requisitos do artigo 300 do CPC/2015.
4. Embora, não haja neste momento
uma estimativa inequívoca dos valores relativos aos haveres cabentes à
agravante, no quinhão de sua participação societária de 21,4467%, da Cais
Empreendimentos Imobiliários Ltda., sendo certo ainda que há controvérsia
entre as partes quanto à sua quantificação e monta, diante do relevante
acervo patrimonial da sociedade agravada, composto por mais de 50
imóveis, listados às fls. 335, listada pela agravada Eliana Cais, nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inventário de bens. Diante do valor estimado, que gira em mais de quarenta
milhões de reais, segundo levantamento manuscrito de lavra da agravada
Eliana G. Cais, constante das razões do agravo de instrumento, quer me
parecer que existe viabilidade e propriedade para se assegurar retiradas de
R$ 30.000,00, para compensação futura, como antecipação do quinhão dos
haveres que são de direito da agravante, visto que inequívoco o direito ao
quinhão de 21,4467% do patrimônio da sociedade agravada.
Ademais, nas contrarrazões das agravadas (fls
672 a 681 e fls 694-705) não há contestação quanto ao vultuoso patrimônio
alegado pela agravante no montante de pelo menos quarenta milhões de
reais, aventada pela agravante em suas razões do agravo.
5. Presente o perigo de dano, pois a
agravante não possui renda que não a que provinda da sociedade
agravada, na vigência de sua condição de sócia, além do que enfrenta
restrições e dificuldades de ordem financeira, incompatíveis com a relevância
do acervo patrimonial da sociedade agravada, cuja fração do patrimônio lhe
é de direito.

Por
outro
lado,
as
sócias
agravadas
remanescentes, por estarem na gestão do patrimônio da sociedade, podem
se valer de retiradas da sociedade para a manutenção e satisfação de suas
necessidades, o que impõe à agravante uma situação de fragilidade diante
de um possível alongamento temporal na apuração e realização de haveres
da agravante, quando comparada com a situação das sócias
remanescentes, que estão na gestão da sociedade.
6. Ademais, entendo não haver risco
de irreversibilidade da medida, decorrente de eventual excesso de
antecipações em relação ao quinhão da agravante nos haveres sociais,
diante da aparente relevância do patrimônio da sociedade agravada, vis- a
vis, os montantes a serem desembolsados pela sociedade, como
antecipação de haveres, à agravante.
7. Ainda que se possa alegar
resultados negativos em 2017 (inexistência de lucros) e inexistência de liquidez
financeira, quer me parecer que existe acervo patrimonial e fluxo de receitas
imobiliárias suficientes para fazer face à antecipação pretendida pela
agravante, além do que não há indícios de insolvência por parte da
sociedade agravada. Não é o caso de distribuir lucros à agravante, mas
antecipar valores, por conta de haveres que está em fase de apuração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativos ao quinhão da agravante no patrimônio da sociedade agravada.
Ao que consta os haveres já estão em fase
de apuração, na origem, tendo sido designada a realização de perícia para
a avaliação contábil e imobiliária, com a aceitação do encargo em
17/10/2019 pela Laspro Consultores Ltda. (fls. 1.075/1.077 originais), o que
corrobora a ideia da não irreversibilidade da medida, diante da expectativa
de que não haverá delongas na apuração dos haveres e da possibilidade de
reanálise
da tutela concedida, caso as antecipações se mostrem
inconsistentes com o montante do acervo cabível à agravante, a ser apurado
em avaliação.
8. Neste sentido precedentes deste tribunal:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL

Ação para apuração de haveres dos sócios excluídos
Tutela
antecipada
parcialmente
deferida
para
determinar depósito mensal como adiantamento da
participação dos ex-sócios, com base em levantamento
inicial efetivado por experto judicial
Irresignação

Alegação de risco de irreversibilidade da medida

Afastamento Certeza de que são devidos haveres de
grande vulto em favor dos agravados
Réus que,
ademais, estão há anos privados da utilização de seus
patrimônios comerciais, sem o recebimento de qualquer
quantia, situação que por certo irá se alongar ante a
complexidade da prova necessária e obediência aos
trâmites processuais- Recurso desprovido.1
Sociedade- Dissolução parcial
Tutela provisória

Adiantamento de haveres
Deferimento
Requisitos
presentes Recurso parcialmente provido2.
9. Assim, presentes as condições para
a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC, devendo
1 TJSP- AI. 5028954800 SP; Relator Des. GALDINO TOLEDO JUNIOR, data de julgamento
15/04/2008, 10a. Câmara de Direito Privado, data publicação: 23/04/2008.
2 TJSP- AI. 2097803-56.2017; Relator Des. FORTES BARBOSA, data de julgamento
03/08/2017, 1a. Câmara Reservada de Direito Empresarial, data publicação:05/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser PROVIDO o presente agravo , para adiantar os haveres da agravante no
valor mensal de R$ 30.000,00, sob a rubrica de antecipação dos haveres, a
serem compensados no final, sendo autorizada, se necessário for, para fazer
face a tais antecipações, a alienação de ativos, pela sociedade, no valor
máximo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
DES. AZUMA NISHI
2o. JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
10B88CA3
8
11
Declarações de
Votos
EDUARDO AZUMA NISHI
10BBA14C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2109907-12.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.